Tribunal: TJDFT
Processo: 0719077-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0719077-16.2022.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO EDSON FLORES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCILON AMARO ALVES em favor de EDUARDO EDSON FLORES, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, desde 24/05/2022, sem, contudo, estar presente o periculum libertatis que autoriza a custódia preventiva. O impetrante narra, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante depois de ele próprio acionar a polícia, por telefone, porque, usuário de drogas, pediu para ser preso. Explica que quando os policiais chegaram, a companheira narrou que sempre que o paciente usa droga, se torna agressivo. Naquela madrugada, ele teria chegado em casa e, aos gritos, teria puxado os cabelos e jogado a companheira no chão, além de dar tapas em seu rosto, repetindo que queria ser preso. Afirma que os policiais convenceram a companheira do paciente a registrar o fato e requerer medidas protetivas, que se tornaram desnecessárias pela retratação a vítima. O delegado teria arbitrado fiança de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incompatível com a renda do paciente, que acabou sendo preso, ato que se tornou ilegal, pela ausência de fundamentos a justificar o encarceramento, especialmente pela falta de prova quanto à suposta agressão. Informa que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mesmo sem laudo pericial a comprovar a alegada agressão à companheira, bem como sua natureza. Questiona o fato de o paciente ter sido mantido algemado durante o ato processual e alega que o decreto prisional está desprovido de fundamentação válida. Menciona que a prisão preventiva foi mantida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica de Taguatinga, que indeferiu o pedido de revogação da prisão. No mais, em longo arrazoado, colaciona julgados para amparar sua tese e, dentre outros pontos, sustenta que “não há qualquer suporte fático para decretação da prisão preventiva, vez que o paciente embora não seja réu primário, não é dado as práticas criminosas, não pertence a grupo, nem facção alguma, e labora com negócio próprio, sendo proprietário de um pequeno lava jato, de retira sua renda e sustento dos filhos”. Por fim, entendendo presentes os pressupostos para a concessão da medida, o impetrante pugna pelo deferimento da liminar, para que seja expedido alvará de soltura, com a imediata liberação do paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da medida, para revogar a prisão preventiva. Considerando que a medida liminar foi analisada em sede de plantão judicial ao Num. 36248326, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 13 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator